Tribunal: STF
Processo: Rcl 63996
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo 0011530-88.2016.5.03.0015, por afronta ao decidido na ADPF 324 e nos Temas 360 e 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação em que obteve o reconhecimento do vínculo empregatício em hipótese de terceirização trabalhista. 



    Argumenta a reclamante, em síntese, que “a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim” (eDoc 1, p. 4). Para tanto, considera como marco temporal a data da homologação da renúncia à pretensão formulada em face de Itaú Unibanco S.A., em 7.2.2019, no curso da execução.



    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, no mérito, a confirmação da liminar. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Extrai-se do endereço eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho a ementa de julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista (DJe 30.11.2023):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA ANTERIOR A ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, §1º-A, I e III, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Por força do comando do art. 896, §1º-A, I e III, da CLT, para viabilizar o exame do recurso de revista, a parte deve transcrever nas razões de recorrente o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia e proceder ao cotejo analítico entre os fundamentos da decisão recorrida e os dispositivos que entende violados. 2. Na hipótese, a parte agravante não atendeu aos referidos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, na medida em que a reclamada não indicou, de forma específica, todos os trechos que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia, abrangendo, assim, todos os fundamentos do Regional, e, por consequência, não tendo procedido ao necessário cotejo analítico entre os fundamentos da decisão recorrida e os dispositivos que entende violados, resta evidente a não observância dos termos do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Resulta inviável, assim, o processamento do apelo. Agravo a que se nega provimento"



    Colhe-se da fundamentação do julgado:



    “Ora, a fundamentação substancial do acórdão regional, para a manutenção da exigibilidade do título executivo judicial que declarou a ilicitude da terceirização, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em novembro de 2017, antes das decisões proferidas pelo eg. STF, em 30/08/2018, está contida na reprodução do trecho do acórdão em que restou consignado: 



    ‘No julgamento da ADPF-324 e do RE-958.252, na sessão plenária do dia 30/08/2018, o eg. STF firmou tese no sentido de que é lícita a terceirização de serviços, em qualquer atividade, seja ela meio ou fim. Foi esclarecido que essa decisão não afeta automaticamente os processos em que já tenha havido coisa julgada. Com isso, após o referido julgamento, esse entendimento passou a ser de aplicação obrigatória aos processos em curso, exceto quanto àqueles com decisão transitada em julgado. Na hipótese em apreço, foi proferida sentença, na fase de conhecimento, conforme f. 489/499, tendo sido declarada a ilicitude da terceirização, reconhecendo-se o vínculo diretamente com o Banco Itaú, deferindo-se benefícios previstos nas normas coletivas dos bancários. Tal sentença não foi alterada pelo v. acórdão de f. 597/607. Depois da decisão colegiada, apenas o Banco Itaú se manifestou nos autos, por meio de Recurso de Revista, f. 611/623, o qual teve seu seguimento denegado pela decisão de f. 627/628. Foi aviado Agravo de Instrumento pelo 2º réu às f. 634/645, a fim de destrancar o recurso denegado. A reclamante, entretanto, antes do julgamento do referido apelo, atravessou petição às f. 649/652, pleiteando fosse reconhecida a renúncia ao direito em que se funda a ação em relação ao 2º réu, e requerendo o prosseguimento da execução apenas contra a 1ª reclamada. O pedido de renúncia em face do Banco réu foi homologado por meio do despacho de f. 663/664, julgando-se extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele. Ali mesmo, naquela decisão de f. 663/664, ficou registrado que a AlmaViva não havia recorrido em face do v. acórdão de f. 597/607, incidindo, naquele momento, o trânsito em julgado, ou seja, em nov/2017. Se o trânsito em julgado ocorreu em nov/2017, antes das decisões proferidas pelo eg. STF, em 30/08/2018, não se pode acolher a insurgência da AlmaViva.’ (fls. 2185/2186)” (g.n.)



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    Ocorre que, no presente caso, a reclamação esbarra no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. 



    Quando do ajuizamento da presente reclamação o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado, mesmo antes do julgamento da ADPF 324 e dos demais paradigmas de repercussão geral invocados (Temas 360 e 725). 



    O feito é, portanto, inadmissível, uma vez que pretende reverter julgamento definitivo de mérito anterior ao paradigma, utilizando-se da reclamação como sucedâneo recursal já na fase executiva do jugado. Nesse esteio:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53856 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9-1-2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56184 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9-12-2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 51356 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-10-2022.)



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente